Tribunal: STF
Processo: Rcl 76144
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Vitória contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo nº 5008166-25.2024.8.08.0024, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 



    O reclamante narra que, na origem, Marli Campanhole Carrancho ajuizou em em face de si e do Estado do Espírito Santo ação com objetivo de obter o custeio “dos exames, da consulta de retorno e da Cirurgia” (e-Doc. 1,p 2).



    Afirma que “a liminar foi confirmada na Sentença, condenando o Estado e o Município ao fornecimento dos pedidos iniciais”(e-Doc. 1,p 2).



    Aduz que “aos Municípios cabe fornecer o primeiro nível de atenção à saúde ou atenção primária, funcionando as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimentos como portas de entrada dos pacientes” e, nessa medida, defende que os tratamentos pretendidos pelo autor (consultas especializadas) devem ser prestados pelo Estado, pois “não se tratam de produtos fornecidos pela atenção primária” (e-Doc. 1,p 10).



    No ponto, argumenta que, 



    “[d]e acordo com o Protocolo de Regulação para acesso a consultas e exames especializados – da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo – homologado pela Resolução CIB-ES 211/20151, os pedidos objetos da presente ação, quais sejam Consulta com otorrinolaringologia e cirurgia se inserem na área clínica de “CONSULTAS ESPECIALIZADAS” (e-Doc. 1,p 11 - grifei).



    Sob essa perspectiva, defende que a autoridade reclamada contrariou o resultado produzido no julgamento do paradigma de confronto, porquanto 



    “[n]ão observaram a repartição de responsabilidades estruturada no sistema único de saúde, não direcionando o cumprimento da decisão nos termos das regras de repartição de competências, já que condenou igualmente ambos os requeridos (Estado e Município)”(e-Doc. 1, p 3).



    Requer 



    “b) a suspensão do ato impugnado; (...) 



    f) o julgamento da procedência da presente reclamação, cassando a decisão exorbitante, para que a SENTENÇA SEJA REFORMADA PARA SER DIRECIONADA A EXECUÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PRIMEIRAMENTE EM FACE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em estrita observância à REPERCUSSÃO GERAL – Tema 723 e SUBSIDIARIAMENTE em face do Município”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, conforme afirmado pelo ora reclamante, verifica-se que o ato reclamado consiste em acórdão produzido em sede de recurso inominado, razão pela qual não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ainda que superado o referido óbice, vê-se que a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o precedente obrigatório firmado no Tema nº 793 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, do qual extraio os seguintes esclarecimentos, consignados por Sua Excelência à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Compulsados os autos, verifico que o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado pela parte beneficiária, salientando “que os entes demandados poderão cumprir a obrigação observando-se a repartição de competência determinada pelo SUS” (e-Doc. 2, p. 91). Na oportunidade, rejeitou a preliminar suscitada pelo Município, ora reclamante, conforme os fundamentos descritos a seguir:



    “Por fim, a Municipalidade alega sua ilegitimidade passiva ad causam, afirmando que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, recaindo o dever de cumprir a presente demanda, in casu, à União ou ao Estado. 



    Entretanto, ao contrário do argumentado em sede de contestação, o Município é legítimo para o cumprimento da medida, pois a obrigação de garantir a saúde da população é solidária entre os entes políticos, podendo os indivíduos demandarem contra todos ou contra qualquer destes isoladamente. 



    Portanto, é possível que quaisquer dos entes políticos sejam acionados judicialmente para o cumprimento deste ônus. 



    Ademais, não há que se acolher qualquer alegação de "repartição de funções específicas" dos entes conforme a complexidade do tratamento ou da doença. No máximo o que se verifica existir na prática são limitações materiais dos entes, mas que em hipótese alguma podem servir de escusa para a obrigação constitucionalmente imposta de garantir a preservação da dignidade da pessoa humana, pois o direito à saúde - que é consectário do direito à vida - deve prevalecer sobre o interesse patrimonial dos Requeridos. 



    Assim, o fato da vaga hospitalar, consulta médica, medicamentos/insumos ou outro procedimento qualquer ser fornecido pelo Estado ou pelo Município não deve servir de óbice ao(a) Autor(a), tampouco ser seu ônus. Trata-se, de fato, de uma divisão interna de interesse econômico do Estado e do Município da qual o(a) Requerente não pode se prejudicar, cabendo, neste aspecto, consoante Tema 793, o ente público responsável cumprir primeiramente, caso seja demandado. 



    Isto posto, REJEITO as preliminares arguidas, passando à análise do mérito”. (e-Doc. 2, p. 89-90) (grifei)



    Em sede de recurso inominado, a 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo, manteve a sentença proferida nos autos do Processo nº 5008166-25.2024.8.08.0024, com base nos seguintes termos:



    “No caso concreto, trata-se de pedido de fornecimento de exames de polissonografia de noite inteira e tomografia dos seios da face. É sabido que a Constituição Federal estabelece que, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde (SUS), as três entidades federativas (Município, Estado e União) são solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art. 198 da Constituição Federal e Lei nº 8.080/90), de modo que o entendimento deste Relator sempre foi no sentido de que cada um dos entes públicos poderiam ser, individual ou conjuntamente, demandados para responder sobre tal obrigação. 



    Veja-se que, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação é dada à Fazenda Pública organizar-se administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço. Assim, entendo que o recorrido agiu de maneira adequada ao ajuizar a demanda em face do Município e do Estado, isso, pois, porventura o Estado seja impossibilitado do ato, o Município, subsidiariamente, deverá cumpri-lo.



    Na hipótese, foram juntadas provas tanto do estado de saúde do autor, como da necessidade e imprescindibilidade do que foi pleiteado para o devido tratamento de seu quadro clínico, ressaltando que ambos os entes públicos possuem o dever, solidariamente, de cumprir com a obrigação. 



    Portanto, comprovada a necessidade de realização dos exames e que tais procedimentos são os adequados para o tratamento do estado de saúde da autora, bem como considerando o tempo de espera pela disponibilização dos exames pleiteados, a manutenção da procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 



    Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais”. (e-Doc. 2, p. 89-90)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie, que a conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que “o fato da vaga hospitalar, consulta médica, medicamentos/insumos ou outro procedimento qualquer ser fornecido pelo Estado ou pelo Município não deve servir de óbice ao(a) Autor(a), tampouco ser seu ônus. Trata-se, de fato, de uma divisão interna de interesse econômico do Estado e do Município da qual o(a) Requerente não pode se prejudicar, cabendo, neste aspecto, consoante Tema 793, o ente público responsável cumprir primeiramente, caso seja demandado” (e-Doc. 2, p. 89), o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo Município, sobretudo, porque constam dos autos documentos que comprovam ter o Estado suportado o ônus quanto ao efetivo cumprimento da determinação judicial (e-Doc. 2, p. 74-82).



    Assim, a autoridade reclamada não se distanciou das diretrizes fixadas no Tema nº 793 da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Outrossim, conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento na tese suscitada pela parte reclamante demandaria análise fatos e provas, pretensão incompatível com a reclamação, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Incorporação de gratificação. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1492858 ED-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 26/08/2024)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente